Tribunal: TJES
Processo: 5008283-25.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008283-25.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
face a remessa pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA
da ação declaratória de inexistência de débito tributário c/c indenizatória de danos morais, tombada sob o nº 5008265-30.2022.8.08.0035.

Inicialmente distribuído perante a
3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA
, sobreveio decisão (Id nº 5568085), declarando a incompetência do juízo, sob o fundamento de que “o pedido de nulidade do título ou a declaração de inexistência da relação obrigacional têm natureza idêntica à dos embargos do devedor, representando formas de oposição do devedor aos atos de execução, seja posterior ou previamente à ação exacional. Ante a estreita relação de conexidade e prejudicialidade entre as ações, assim como os embargos à execução fiscal, a ação anulatória de débitos fiscais também não deve ser proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública”.

Após, recebidos os autos na
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
e, sobreveio Decisão suscitando o presente Conflito Negativo de Competência (Id nº 5568084), argumentando que apesar de se tratar de ação anulatória de débito fiscal, não foi ajuizada ação de execução fiscal para cobrar o débito que se pretende anular. Assim, não há conexão com a execução fiscal, o que ensejaria a tramitação da ação anulatória na vara da Fazenda Pública.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
face a remessa pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA
da ação declaratória de inexistência de débito tributário c/c indenizatória de danos morais, tombada sob o nº 5008265-30.2022.8.08.0035.

Sustenta o Juízo suscitante que não tendo sido ajuizada execução fiscal para cobrança do débito ora impugnado, conforme reconhecido, inclusive, pelo autor (id. 24008134), não há razão para tramitação do feito na Vara de Fazenda Pública, devendo prevalecer a competência absoluta dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, ante o valor da causa e natureza das partes envolvidas.

Já o Juízo suscitado, ao reconhecer a incompetência do Juizado, embasa sua decisão no fato do pedido de nulidade do título ou a declaração de inexistência da relação obrigacional ter natureza idêntica à dos embargos do devedor, representando formas de oposição do devedor aos atos de execução.

Inicialmente destaco que o pedido da ação consiste na anulação de débito tributário e condenação de danos morais, sendo atribuído à causa o valor de R$ 24.295,49 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Pois bem. Segundo estatui o art. 2º, da Lei nº 12.153/2009:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Tal previsão legal deve ser interpretada em conjunto com o disposto no §1º, do art. 5º da 4.170/88, in verbis:

Art. 5º
- À Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais compete processar:
(Redação dada pela Lei nº 4.321, de 04 de janeiro de 1990)

(...)

§ 1º
- A matéria tributária suscitada nos processos de conhecimento e cautelares será postulada nas demais Varas da Fazenda Pública Estadual:
havendo conexão de seus feitos com os de execução e embargos existentes na Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais,
não fica excluída daquelas varas a competência, por concorrer, na espécie, mais amplo e abrangente objeto jurídico em termos de continência – (Artigo 104, do Código de Processo Civil).
(Redação dada pela Lei nº 4.321, de 04 de janeiro de 1990)
.

Assim, denota-se a existência de vedação expressa quanto ao trâmite de
execuções fiscais
no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não havendo, portanto, previsão a respeito de
ação anulatória
pura e simples.

A vedação de ação anulatória no âmbito dos juizados especiais prescinde de execução fiscal para configurar a conexão e, assim, evitar decisões conflitantes, o que não se coaduna com a hipótese sob exame, conforme destacado pelo d. Magistrado suscitante.

Logo, a referida ação anulatória, com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos deve, necessariamente, tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, por não se amoldar às ressalvadas previstas nas alíneas do §1º, do art. 2º, da Lei Federal n. 12.153/2009, ante a inexistência de execução fiscal que pudesse atrair a competência para o Juízo da Fazenda Pública.

Acolher a tese do Juízo Suscitado teria o condão de impedir, indistintamente, o ajuizamento de toda e qualquer ação anulatória perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sem a devida previsão legal nesse sentido.

Na hipótese, conforme já salientado, o objetivo da parte autora na ação em primeiro grau é a anulação do débito de IPTU e a condenação em danos morais, que,
até a presente data não foi sequer objeto de execução fiscal (Id nº 5568086).

A respeito do presente tema, destaco a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, ao relacionar a competência do Juízo da Fazenda Pública à existência de execução fiscal, situação diversa dos autos. Vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
DEMANDA CONEXA À EXECUÇÃO FISCAL.
PREVISÃO LEGAL DE EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Da rápida leitura do artigo 2º, § 1º, inciso I, Lei nº 12.153/09 c/c o artigo 1º, § 1º, inciso I, da Resolução nº 35/2010, do TJES, pode-se observar que, dentre as matérias excluídas da apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se encontram as execuções fiscais e, por consequência,
qualquer demanda conexa ao feito executivo, notadamente os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, como no presente caso.
(TJES. Data: 28/Feb/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000439-24.2023.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: Conflito de competência Cível).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I Aplicável o artigo 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento das ações de conhecimento em matéria tributária. II E
ste Sodalício já assentou que está excluída expressamente do âmbito de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento das execuções fiscais, inviável a tramitação, na justiça especializada, da ação anulatória que busca a desconstituição de débito
objeto de execução fiscal já ajuizada
.
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100170014714, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017) III Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar a demanda o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200021416, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/06/2021).

Além disso, a análise da pretensão constante da inicial informa que sequer há que se falar em complexidade probatória apta a afastar a competência da Justiça Especializada.

Cumpre, ainda, registrar que na primeira instância a parte autora não formulou pedido específico para a produção de prova pericial ou mencionou a necessidade de dilação probatória complexa.

Em suma,
tratando-se de ação anulatória,
cujo débito
não
foi objeto de execução fiscal,
bem como que prescinde de
perícia e conta com valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, compete ao douto Juizado Especial o processamento e o julgamento da presente demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o suscitado,
3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA
para processar e julgar a demanda.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do artigo 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA AJUIZAR AÇÃO ANULATÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO MANTIDA. COMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
face a remessa pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA
da ação declaratória de inexistência de débito tributário c/c indenizatória de danos morais, na qual foi atribuído à causa o valor de R$ 24.295,49 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos).

2.
Em análise conjunta do art.
2º, da Lei nº 12.153/2009 e do §1º, do art. 5º da 4.170/88, denota-se a existência de vedação expressa quanto ao trâmite de
execuções fiscais
no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não havendo, portanto, previsão a respeito de
ação anulatória
pura e simples.

3.

A vedação de ação anulatória no âmbito dos juizados especiais prescinde de execução fiscal para configurar a conexão e, assim, evitar decisões conflitantes, o que não se coaduna com a hipótese sob exame, conforme destacado pelo d. Magistrado suscitante.

4.
Acolher a tese do Juízo Suscitado teria o condão de impedir, indistintamente, o ajuizamento de toda e qualquer ação anulatória perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sem a devida previsão legal nesse sentido.

5.
Na hipótese, conforme já salientado, o objetivo da parte autora na ação em primeiro grau é a anulação do débito de IPTU e a condenação em danos morais, que,
até a presente data, não foi sequer objeto de execução fiscal.

6.
Em suma,
tratando-se de ação anulatória,
cujo débito
não
foi objeto de execução fiscal,
bem como que prescinde de
perícia e conta com valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, compete ao douto Juizado Especial o processamento e o julgamento da presente demanda.

7.
Conflito conhecido para declarar a competência do
3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, CONHECER do presente conflito negativo de competência e DECLARAR competente o suscitado, 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA para processar e julgar a demanda, nos termos do voto da Relatora.